Tribunal: TJMT
Processo: 1065444-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065444-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.015.031-64 (RECORRENTE), ULTRACENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.533.695/0001-60 (RECORRIDO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1065444-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1065444-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ultracenter Serviços Médicos Epp

Recorrida
:
Alessandra de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXAME MÉDICO GINECOLÓGICO. ENTRADA DE TERCEIRO NA SALA DE PROCEDIMENTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por clinica de serviços médicos contra a sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal; (ii) definir se a conduta da clínica caracteriza falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o julgamento da causa, nos termos dos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

4.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da clínica pela falha na prestação de serviço.

5.

A entrada de terceiro estranho ao corpo médico na sala durante exame transvaginal caracteriza violação à intimidade da paciente, sendo ato ilícito passível de indenização.

6.

A recorrente reconhece o ocorrido em mensagens trocadas com a autora e formalizadas por ata notarial, admitindo a falha e oferecendo compensações, o que reforça a veracidade dos fatos.

7.

Não há comprovação de qualquer excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O dano moral é presumido, pois decorre da própria exposição vexatória e da violação de direito fundamental à dignidade e à privacidade da paciente.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado, observando os critérios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa.

2.

É objetiva a responsabilidade da clínica por falha na prestação de serviço que expõe a intimidade do paciente em ambiente médico.

3.

A violação à privacidade durante exame íntimo configura dano moral presumido, apto a ensejar reparação pecuniária.

4.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, a extensão do dano e a função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 6º, 14 e 25; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, artigos 2º, 5º, 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1003090-27.2025.8.11.0006, relatora juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 09.10.2025, publicado no DJE em 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1065444-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1065444-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ultracenter Serviços Médicos Epp

Recorrida
:
Alessandra de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por Ultracenter Serviços Médicos Epp.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 341951891
):
julgou
procedentes
os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$170,00(cento e setenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos
morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

341951892): argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente para que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Contrarrazões
(Id. 341951896)
:
pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas empresas requeridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1065444-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1065444-06.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ultracenter Serviços Médicos Epp

Recorrida
:
Alessandra de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Ultracenter Serviços Médicos Epp, contra a sentença que julgou procedente
ação de indenização por danos morais e materiais
movida por
Alessandra de Oliveira
.

Da narrativa dos fatos, a autora relata que, no dia
06/10/2023, ao realizar exame de ultrassom transvaginal nas dependências da recorrente, foi exposta à violação de sua intimidade, eis que um homem estranho à equipe médica adentrou a sala e observou suas partes íntimas, sem que os funcionários da clínica tomassem providências imediatas.

Menciona, ainda, que a empresa requerida ofereceu o reembolso do valor pago pelo exame, bem como um voucher de procedimentos de beleza como compensação.

A fim de comprovar suas alegações, apresentou conversas via
Whatsapp
com a clínica, formalizadas em ata notarial, bem como o “voucher” dos procedimentos estéticos.

A empresa recorrente, por sua vez, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa,
pelo indeferimento da produção de prova testemunhal
. No mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviço de sua parte.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, o sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. O artigo 5º da mesma lei estabelece que "
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica
".

No caso em análise, os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

Ademais, a prova testemunhal pretendida pela recorrente não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que, mesmo na hipótese de se confirmar a versão da recorrente de que a maca fica virada para a parede, tal fato não afastaria a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, que tem o dever de garantir a segurança e privacidade dos pacientes.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

É incontestável a falha na prestação de serviço das recorrentes. No caso concreto, houve violação ao dever de segurança inerente à prestação de serviços médicos, especialmente em procedimento de natureza íntima e invasiva, como o exame transvaginal. A entrada de terceiro estranho ao corpo clínico na sala de exame, com observação das partes íntimas da paciente, configura
defeito do serviço
, conforme artigo 14, § 1º, incisos I e II do mesmo dispositivo legal.

A própria mensagem enviada pela empresa à autora admite a falha na prestação de Serviços, conforme Id. 341951873, página 6, onde a empresa diz: “já reunimos aqui com a diretoria. Vamos dar advertência para auxiliar que não fechou as portas por dentro. Pedimos desculpa pelo ocorrido, pelo constrangimento”. (sic).

Ressalta-se que a alegação de que a funcionária que reconheceu os fatos via aplicativo de mensagens
não detinha poderes para representar a empresa
não encontra respaldo jurídico, porque o reconhecimento da ocorrência foi feito por
canal oficial da empresa
.

Ademais, o conteúdo das mensagens é corroborado pela conduta posterior da própria recorrente, que ofereceu reembolso e “voucher”, atos incompatíveis com a tese de inexistência de falha.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que a violação ocorreu por falha na prestação de serviço.

Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente. A autora, que buscava cuidados médicos, acabou tendo sua intimidade exposta. O trauma físico e psicológico experimentado pela autora, em momento de especial vulnerabilidade, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do fato.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. ACIDENTE COM QUEDA DE EQUIPAMENTO/MACA. PACIENTE IDOSA COM FERIMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PARCERIA ENTRE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAM 1. Recursos inominados interpostos por empresas requeridas contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Autora, idosa, sofreu acidente durante exame de ultrassonografia em clínica credenciada, quando o equipamento/maca tombou sobre ela, causando ferimentos e necessidade de atendimento hospitalar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Analisar: (i) ilegitimidade passiva da Pax Nacional; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) responsabilidade civil das recorrentes; (iv) existência de dano moral; (v) adequação do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parceria comercial entre a Pax Nacional e a Cliniprev, amplamente divulgada, caracteriza cadeia de fornecimento e enseja responsabilidade solidária (Código de Defesa do Consumidor, artigos. 7º, p.u., e 25, §1º). Preliminar rejeitada.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório documental (laudos, fotos, boletim de ocorrência e e-mail interno) foi suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a prova testemunhal. 6. A responsabilidade das recorrentes é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. O acidente, ocorrido em ambiente de atendimento médico, com paciente idosa, revela falha grave na prestação de serviço. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria ocorrência do evento traumático, com lesões físicas e psicológicas à consumidora. 9. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: (i) Empresas que integram cadeia de fornecimento respondem solidariamente por falha na prestação de serviço, ainda que apenas promovam ou sirvam como intermédio de acesso do consumidor. (ii) Em acidente com paciente idosa em clínica médica, o dano moral é presumido e deve ser fixado em valor compatível com a gravidade do evento e o caráter pedagógico da indenização. Dispositivos citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos. 7º, p.u., 14 e 25, §1º; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, §2º; Estatuto do Idoso, art. 4º. Jurisprudência relevante: TJGO, Apelação Cível nº 5483286-89.2017.8.09.0100, 7ª Câmara Cível, Rel. Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. (N.U 1003090-27.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)”.

No que tange ao “quantum” indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza e gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a capacidade econômica das partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1º grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É com voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026